Tribunal: CARF
Processo: 13603.903068/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de relevância e essencialidade, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos e cujo entendimento deve ser reproduzido no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
CRÉDITOS SOBRE PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição de máquinas e equipamentos utilizados na produção, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País, geram direito a créditos da COFINS no regime não cumulativo somente quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas ou não tiverem valor superior a R$ 326,61 (valor à época). O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito creditório. Não comprovada a observância aos requisitos legais, a manutenção da glosa se impõe.
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO E DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
A autorização para abatimento de créditos pelos insumos utilizados na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços, prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003, abrange o combustível utilizado pelo contribuinte no transporte de produtos em elaboração e de produtos acabados, dada a essencialidade e a relevância para a consecução da atividade.
CRÉDITOS SOBRE ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DESCABIMENTO. DESCONTO DE CRÉDITOS EM RELAÇÃO À LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. POSSIBILIDADE.
Se o artigo 3o, inciso IV, da Lei no 10.833/2003 não restringiu o desconto de créditos da COFINS às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete fazê-lo. É possível o desconto de crédito em relação à locação de caminhões utilizados nas atividades econômicas do sujeito passivo.
CRÉDITOS SOBRE FRETE DE PRODUTO ACABADO PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM DEPÓSITO OU ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
O frete de produto acabado para formação de lote de exportação, assim como as despesas com depósito ou armazenagem em portos e terminais, até que sejam enviados aos adquirentes, gera direito a créditos de COFINS não cumulativa, na forma do artigo 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. NÃO CONFIGURADA PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada, podendo indeferir perícias quando entendê-las prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.903068/2014-17
ACÓRDÃO
3201-011.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA DE MINERAÇÃO ESPERANÇA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de relevância e
essencialidade, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.221.170/PR, julgado
na sistemática de recursos repetitivos e cujo entendimento deve ser
reproduzido no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
CRÉDITOS SOBRE PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição de máquinas e
equipamentos utilizados na produção, pagas à pessoa jurídica domiciliada
no País, geram direito a créditos da COFINS no regime não cumulativo
somente quando não representem acréscimo de vida útil superior a um
ano ao bem em que forem aplicadas ou não tiverem valor superior a R$
326,61 (valor à época). O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o
direito creditório. Não comprovada a observância aos requisitos legais, a
manutenção da glosa se impõe.
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO E DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
A autorização para abatimento de créditos pelos insumos utilizados na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços, prevista
no artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003, abrange o combustível
utilizado pelo contribuinte no transporte de produtos em elaboração e de
produtos acabados, dada a essencialidade e a relevância para a consecução
da atividade.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903068/2014-17
2
CRÉDITOS
SOBRE
ALUGUEL
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DESCABIMENTO. DESCONTO DE CRÉDITOS
EM RELAÇÃO À LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. POSSIBILIDADE.
Se o artigo 3o, inciso IV, da Lei no 10.833/2003 não restringiu o desconto de
créditos da COFINS às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete fazê-
lo. É possível o desconto de crédito em relação à locação de caminhões
utilizados nas atividades econômicas do sujeito passivo.
CRÉDITOS SOBRE FRETE DE PRODUTO ACABADO PARA FORMAÇÃO DE
LOTE DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM DEPÓSITO OU
ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
O frete de produto acabado para formação de lote de exportação, assim
como as despesas com depósito ou armazenagem em portos e terminais,
até que sejam enviados aos adquirentes, gera direito a créditos de COFINS
não cumulativa, na forma do artigo 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE PARA SOLUÇÃO
DA LIDE. INDEFERIMENTO. NÃO CONFIGURADA PRETERIÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente
motivada, podendo indeferir perícias quando entendê-las prescindíveis ou
impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de créditos, observados os requisitos
da lei, relacionadas aos seguintes itens: (i) frete de produtos acabados até os terminais para
formação de lotes, bem como as despesas de armazenagem aí incorridas, enquanto os produtos
aguardam a chegada dos navios ou trens em que irão embarcar com destino aos adquirentes, (ii)
combustível consumido nos caminhões e (iii) aluguel de caminhões, ressalvada a hipótese desses
bens terem sido imobilizados. Vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges (substituto), que
dava provimento em menor extensão, e Francisca Elizabeth Barreto (substituta), que negava
provimento integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903068/2014-17
3
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(suplente convocado), Márcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Ausente o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio
Borges e a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, substituída pela conselheira Francisca Elizabeth
Barreto.

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de ressarcimento relativo a créditos de Cofins Não Cumulativa –
Exportação, sendo que, vinculadas a este, foram transmitidas declarações de compensação.
Foi realizado o exame de legitimidade dos créditos de PIS e COFINS não cumulativos
– Exportação, cuja conclusão está condensada no Termo de Verificação Fiscal e planilhas, que
apontou as glosas efetuadas pela Autoridade Administrativa, utilizadas para fundamentar o
Despacho Decisório, no qual foi confirmado o direito creditório da Recorrente nos termos abaixo:

Segundo o despacho decisório, parte do crédito reconhecido havia sido utilizado em
compensações, razão pela qual haveria pagamento parcial do pedido restituição do PER/DCOMP
no 31363.90011.100912.1.1.09-7079.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade explicando seu processo
produtivo nos seguintes termos, complementados pelo fluxograma também apresentado:
“Fase 01 — Extração Nesta fase é promovida a extração do minério de ferro na
forma de material bruto, que será executada, principalmente, por meio de
explosivos, retroescavadeiras e tratores. Logo após, é feito o carregamento dos
caminhões, uma vez que a área onde o minério é extraído encontra-se distante do
local onde ocorrem os processos de beneficiamento.
Principais Insumos: materiais explosivos, combustíveis, máquinas, equipamentos,
caminhões, peças de reposição de máquinas e equipamentos, serviços de
manutenção dos equipamentos, serviços de preparação, estudos e análise
química de amostras de minério.
Fase 02 — Beneficiamento • 2.1 — Fragmentação A fragmentação consiste na
quebra do bloco extraído para que se obtenha o grau de liberação necessário de
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903068/2014-17
4
minerais úteis para as etapas seguintes do processo. A britagem corresponde ao
primeiro estágio mecânico de fragmentação de minérios.
O controle da britagem é feito pelas operações de peneiramento. Isso significa
que o minério que não atingiu o tamanho adequado deve retornar para ser
fragmentado mais uma ou duas vezes. Poderá ser utilizada, também, a moagem,
que proporciona tamanhos ainda menores para as partículas de minério. Em
conjunto com a fragmentação ocorre a classificação do minério das partículas de
minério por tamanho.
Principais insumos: energia elétrica, combustível, correias transportadoras, rolos
para movimentação das correias, peneiras e telas de peneiras para classificação
granulométrica do minério, peças de reposição dos equipamentos, serviços de
manutenção dos equipamentos, serviços de preparação, estudos e análise
química de amostras de minério.
• 2.2 — Separações Tem como objetivo distinguir o minério valioso, chamado de
concentrado, e o descartável, conhecido como rejeito.
• 2.2.1. Separação Magnética Os processos de separação magnética podem ser
desenvolvidos de duas maneiras: via seca ou via úmida. Nesta última, é feita uma
espécie de lavagem nos minérios com alguns compostos que auxiliam no trabalho
posterior.
• 2.2.2— Jigagem Separa os minérios dos rejeitos por densidade.
• 2.2.3 — Separação sólido-líquido A separação sólido-líquido consiste nos
processos de espessamento e filtragem. No espessamento ocorre a separação do
material sólido do líquido. As polpas obtidas com concentrações de sólidos serão
bombeadas para um processo posterior, que é a filtragem. Feito isso, a água
poderá voltar para usina e realimentar o processo de concentração. A operação
de espessamento também é utilizada para separar os rejeitos da água, permitindo
a reciclagem desta.
Principais insumos: energia elétrica, combustível, correias transportadoras, rolos
para movimentação das correias, floculante, peneiras e telas de peneiras para
classificação granulométrica do minério, bombas de deslocamento de minério,
tubos de condução de polpa de minério, peças de reposição dos equipamentos,
serviços de manutenção dos equipamentos, serviços de preparação, estudos e
análise química de amostras de minério.
Fase 03 - Transporte Finalizado o tratamento, o minério de ferro será
transportado por caminhões até o terminal ferroviário.
Principais insumos: combustíveis, máquinas, equipamentos, caminhões, peças de
reposição de máquinas e equipamentos, serviços de manutenção dos
equipamentos.
Fase 04—Análise laboratorial A análise laboratorial, que utiliza diversos reagentes
químicos, é realizada em todas as fases de produção. Estas análises são essenciais
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903068/2014-17
5
para que, de acordo com a necessidade e especificações exigidas pelos clientes da
Manifestante, o produto por ela comercializado (minério de ferro) seja
devidamente aceito quando do recebimento pelo cliente.
Inclusive, deve-se ressaltar que, nos termos do Anexo IV, existe a possibilidade de
haver penalidade aplicada pelo cliente da Manifestante, caso haja a constatação
de que o minério de ferro não se encontra em conformidade com as
especificações solicitadas.”
Após a descrição de seu processo produtivo com apontamento dos principais
insumos, a Recorrente prossegue aduzindo suas razões de direito, sintetizadas abaixo:
- A fiscalização limitou indevidamente o conceito de insumo, considerando apenas o
crédito físico, ou seja, apenas os bens que se desgastam pelo contato físico com o produto em
fabricação;
- Devem ser considerados como insumos os gastos relativos a bens e serviços cuja
aquisição configure dispêndio essencial à exploração da atividade da pessoa jurídica;
- A Fiscalização glosou os créditos vinculados a motores, bombas e equipamentos
eletrônicos, sob a alegação de pertencerem ao ativo imobilizado, o que vedaria o creditamento;
- No entanto, o artigo 3o, inciso VI, da Lei no 10.833/2003 autoriza créditos
justamente sobre máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção ou na prestação
de serviços;
- É legítima a utilização de créditos de produtos químicos e serviços de preparação,
estudos e análise química de amostras de minério porque, para comercializar e exportar o minério
de ferro, é imprescindível que ele possua determinadas características físicas, referentes ao
tamanho das partículas e química, que determinam parâmetros como o teor de ferro, sílica,
alumina, fósforo e manganês do minério;
- Assim, antes mesmo da extração do minério, haverá a preparação de amostras
provenientes das minas e a realização de teste padrão, que consiste na caracterização prévia do
minério. Ainda, ocorrerá testes de validade e qualidade desde a fase da extração até a venda do
minério, a fim de verificar se o produto possui a qualidade e especificações técnicas exigidas pelos
clientes;
- Também não há vedação quanto à utilização de créditos relativos a serviços de
decapeamento, lavra, manutenção de vias de acesso, estradas, praças e escavação, porque a
empresa necessita ter acesso às minas para que consiga extrair o minério de ferro;
- Além disso, os serviços de lavra e escavação estão inseridos na fase de extração do
minério de ferro e consistem no aproveitamento das jazidas na extração das substâncias minerais;
- A Fiscalização também glosou os créditos inerentes à aquisição de combustível
utilizados para abastecer retroescavadeira, montoniveladoras, caminhões, sondas e tratores de
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903068/2014-17
6
esteiras, sob a justificativa de que estes não foram empregados diretamente no processo
produtivo;
- A retroescavadeira é utilizada na extração de minério de ferro ou, ainda, na
escavação de pequenas amostras de minérios, as quais são objeto de análises laboratoriais em
todas as fases do processo operacional para atestar a qualidade, validade e especificações exigidas
pelo cliente;
- As Sondas também são utilizadas para retirada de amostras do minério, cuja
essencialidade já foi comprovada;
- Os tratores de esteiras, caminhões, motoniveladoras são utilizados para
decapeamento de áreas, abertura e manutenção de estradas, em razão da necessidade de acesso
às minas para extração do minério de ferro;
- Os caminhões também são utilizados para transportar o minério da área onde é
extraído para o local onde ocorrem os processos de beneficiamento;
- O combustível é utilizado em máquinas e equipamentos empregados no processo
produtivo ou em atividades acessórias cuja ausência inviabilizaria a consecução da atividade
econômica;
- A Fiscalização não admitiu os créditos advindos do aluguel de caminhões alegando
ausência de previsão legal, porque a legislação admite créditos somente em relação à locação de
máquinas e equipamentos;
- Os referidos veículos são necessários para o transporte do minério na própria mina
e para transporte do minério da mina até a planta de beneficiamento;
- Trata-se de fases de produção entre a extração e o beneficiamento, ou seja, a
extração não perfaz o ciclo completo da produção, sendo necessário todo o maquinário para
carregamento e descarrego na planta de beneficiamento;
- Esses veículos são específicos para trabalhos em minas e transporte de minérios,
uma vez que tem capacidade de carga muito maior que os comuns, podendo transportar
toneladas de minérios, evitando, assim, o transporte fracionado;
- A Fiscalização alegou que despesas de armazenagem e frete na operação de venda
se limita às despesas com a armazenagem do produto, não contemplando o valor pago em
decorrência de movimentação, transporte, organização dos produtos;
- Por fim, a Fiscalização alegou que o frete na venda não contempla a locação de
caminhões na entrega de mercadorias e muito menos o transporte de produto acabado para
armazenagem em terminal ferroviário, por falta de previsão legal e por não se tratar de máquinas
ou equipamentos;
- O inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003, que admite o creditamento relativo
aos custos com armazenagem de mercadorias e com fretes na operação de vendas, é extensivo
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903068/2014-17
7
aos bens e serviços previstos no inciso II do mesmo artigo, o qual prevê o direito ao crédito dos
bens e serviços necessários à consecução das atividades da empresa;
- A comercialização do produto acabado é realizada por meio rodoviário, ferroviário
e marítimo, não sendo raro ter que armazenar a mercadoria para aguardar a chegada de trens e
navios;
- Com fundamento no § 4° do artigo 16 do Decreto 70.235/71 e no § 11 do artigo 74
da Lei 9.430/96, requereu a realização de perícia, que reputou imprescindível para comprovar suas
alegações.
A 17a Turma da DRJ/06 julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório adicional, além do valor já reconhecido no
Despacho Decisório.
A análise dos créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos foi feita com
base no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, que trouxe as principais repercussões
decorrentes do julgamento do RESP 1221170/PR, determinando observância aos critérios da
relevância e da essencialidade.
Foi mantida a glosa de créditos relativa à “Fase 03 – Transporte", que consiste no
transporte do minério de ferro, após o tratamento, até o terminal ferroviário, sob o fundamento
de que os bens e serviços empregados depois de finalizado o processo de produção não são
considerados insumos.
Quanto os bens e serviços efetivamente usados como insumos no processo de
produção de minério (fases de extração e beneficiamento), a DRJ entendeu que estes gastos são
passíveis de creditamento e que as glosas efetuadas deveriam ser revertidas, conforme planilhas
contidas no acórdão.
Com relação às despesas com aquisição de peças de reposição de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo e serviços de manutenção relacionados, a DRJ
explicitou a necessidade de observância dos artigos 301 e 346 do RIR/99, apontando que o
contribuinte deveria ativar essas despesas para, só então, apurar os créditos sobre os encargos de
depreciação.
Não obstante, foram revertidas as glosas de ácidos em geral, peças de reposição de
carregadeiras e outras, assim como serviços de "carga desc. empilham. minério", “contenção
encosta” e outros que nitidamente fazem parte do processo produtivo da empresa e não se
sujeitavam aos arts. 301 e 346 do RIR/99;
Com relação ao combustível utilizado nos caminhões, a DRJ manteve a glosa dos
respectivos créditos sob o fundamento de que esses veículos eram utilizados tanto no processo
produtivo quanto em etapas posteriores a ele. Não constando nos autos documentação que
demonstrasse a contabilização de custos de forma segregada por atividade, não seria possível
admitir os créditos correspondentes.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903068/2014-17
8
No entanto, em relação aos créditos vinculados ao combustível utilizado nos demais
veículos e máquinas, a DRJ reverteu as glosas de créditos, por entender que estes se integravam
ao processo produtivo da empresa, como Carregamento e Transporte de Estéril, Disposição de
Rejeitos e Movimentação de Minério.
Quanto às despesas com aluguel de veículos e caminhões, a DRJ manteve a glosa
asseverando que só geram direito a crédito as despesas com aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos usados na atividade da empresa, nos termos da legislação de regência.
Já quanto às despesas com aluguel de guindaste e caminhões munck, a DRJ
reverteu a glosa, afirmando que se trata de caminhões que se assemelham a máquinas e
equipamentos.
Com relação às despesas com armazenagem e frete na operação de venda, a DRJ
manteve as glosas alegando que a transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa (centro de distribuição ou simples filial) não pode ser considerada como operação de
venda para os fins do inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003.
Nesse contexto, manifestou seu entendimento no sentido de que a operação de
venda é tão somente aquela na qual se transporta o produto do estabelecimento da empresa
vendedora até o da adquirente. Pelo mesmo motivo, entendeu que os serviços de armazenagem
em terminais não são armazenagem na operação de venda.
Por fim, a Delegacia de Julgamento indeferiu o pedido de perícia, aduzindo que os
quesitos apresentados não exigem conhecimento técnico diverso daquele que a lei requer do
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade competente para examinar questões
jurídicas e contábeis.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando a explicação de seu processo
produtivo e alegando, em síntese:
- A Autoridade Fiscal glosou os créditos em razão da adoção da interpretação
restritiva do conceito de insumos contida nas IN SRF 247/2002 e 404/2004;
- A Delegacia de Julgamento deixou de reverter boa parte das glosas como
resultado de uma interpretação tacanha do quanto decidido pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, notadamente quanto à aplicação dos conceitos de relevância e essencialidade, e
como resultado de um entendimento equivocado das atividades desenvolvidas pela Recorrente;
- Equivocou-se a DRJ ao manter as glosas referentes à “Fase 03 – Transporte”
porque esta fase do processo produtivo ocorre para escoar a produção inacabada até o terminal
ferroviário, onde será loteada e armazenada até que seja encaminhada ao seu comprador;
- Dos bens adquiridos e incorporados ao ativo imobilizado: o entendimento de que
a Recorrente somente poderia apropriar-se dos créditos calculados sobre os encargos de
depreciação contraria o acórdão firmado no âmbito do STJ através do REsp no 1.221.170/PR,
porque todas as glosas se referem a bens integrados ao processo produtivo;
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903068/2014-17
9
- Das glosas com despesas relativas aos caminhões em geral: a Recorrente possui
dezenas veículos em sua frota, dentre caminhões e automóveis, exigindo significativos dispêndios
com combustíveis (óleo diesel, gasolina e álcool), lubrificantes, peças de reposição, pneus e
câmaras e serviços externos preventivos e de reparo;
- Das glosas com despesas de combustíveis: o direito ao crédito na aquisição de
combustíveis ou lubrificantes está assegurado expressamente no artigo 3o, inciso II, da Lei no
10.833/2003, entendimento reforçado no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, de modo que
pouco importa se esses insumos são empregados diretamente em processo produtivo,
importando apenas que sejam essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada;
- Da locação de máquinas e equipamentos de pessoas jurídicas: A limitação ao
aproveitamento dos créditos de insumos de locação de veículos não merece prevalecer, pois esses
bens são utilizados tanto para transporte do minério na própria mina, quanto para transporte do
minério de ferro da mina até a planta de beneficiamento;
- Das despesas de armazenagem e frete: é indevida a glosa relativa às despesas com
frete de produtos acabados, relativamente a operações de transferências entre estabelecimentos
da Recorrente ou com destino a terminais ferroviários, pois o inciso IX do artigo 3o da lei no
10.833/2003 deve ser interpretado em conjunto com o inciso II do mesmo dispositivo,
considerando os insumos necessários para a atividade;
- A realização de prova pericial era imprescindível para a correta aplicação da
sistemática da não cumulatividade devido à necessidade de uma compreensão profunda do
processo produtivo da Recorrente, bem como a aferição da essencialidade e da relevância de cada
produto ou serviço envolvido neste processo, sua extensão real e particularidades.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Em que pese a afirmação da Delegacia de Julgamento no sentido de que a análise
dos créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos foi feita com base no Parecer
Normativo COSIT/RFB no 05/2018, que trouxe as principais repercussões decorrentes do RESP
1221170/PR, entendo que, em alguns pontos, os critérios da relevância e da essencialidade não
foram observados.
É nesse norte que o julgamento do recurso será conduzido.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903068/2014-17
10
Dos bens adquiridos e incorporados ao ativo imobilizado: peças de reposição de
máquinas e equipamentos
Quanto às despesas com aquisição de peças de reposição de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo e serviços de manutenção relacionados, a DRJ
explicitou a necessidade de observância dos artigos 301 e 346 do RIR/99, apontando que o
contribuinte deveria ter ativado essas despesas para, só então, apurar os créditos sobre os
encargos de depreciação.
A Recorrente se defende afirmando que tal entendimento, no sentido da
possibilidade de apropriação apenas dos créditos calculados sobre os encargos de depreciação,
contraria o quanto decidido pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, porque todas as glosas se referem
a bens integrados ao processo produtivo.
Os argumentos apresentados pela Recorrente não são capazes de infirmar as
conclusões adotadas pelos julgadores de primeira instância.
Em primeiro lugar, os créditos em questão encontram fundamento no inciso VI do
artigo 3o da Lei no 10.637/2002, sendo despiciendo, para verificação de sua legitimidade, perquirir
o conceito de insumos à luz da orientação do STJ, que diz respeito à interpretação do inciso II
daquele dispositivo.
Em segundo lugar, a Recorrente deixou de comprovar que esses bens não
aumentaram a vida útil do bem em mais de um ano.
Há diversos julgados dessa Turma, em outra composição, no sentido de que o ônus
da prova do direito creditório compete ao contribuinte que o alega:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação declarada por falta de
demonstração e comprovação do pagamento indevido.”
(CARF, Processo no 13971.900707/2008-48, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
006.746 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 24
de junho de 2020)
Relembremos: para que um bem seja apto a gerar créditos no regime não
cumulativo como insumo do processo produtivo, nos termos do artigo 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002, além de ser aplicado no processo produtivo e ser relevante ou essencial para a
atividade econômica, ele não pode ser passível de ativação obrigatória, nos termos dos artigos 301
e 346 do RIR/99:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903068/2014-17
11
“Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário
não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de
vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no
8.218, de 1991, art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de
1995, art. 30).
(...) § 2o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para
ser depreciado ou amortizado (Lei n o 4.506, de 1964, art. 45, § 1o).”
“Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de
1964, art. 48, parágrafo único).”
Se for passível de ativação obrigatória, o crédito será apropriado não com base no
custo de aquisição, mas com base na despesa de depreciação, como determinado no artigo 3o,
inciso VI c/c § 1o inciso III, da Lei no 10.637/2002:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no 11.727, de 2008)
(...) VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
(...) § 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
art. 2o sobre o valor:
(...) III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (...).
Ressalte-se que não se trata de mera norma contábil, mas exigência da própria Lei
no 4.506/64, ao prescrever, em seu artigo 48, parágrafo único, a necessidade de escrituração de
referidas despesas no ativo imobilizado quando prolongar a vida útil do ativo, para serem
deduzidas do lucro real pelos encargos de depreciação, vedando seu tratamento como despesas
operacionais:
“Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas com
reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903068/2014-17
12
Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes
resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as
despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.”
O entendimento predominante no CARF é no sentido de que os bens de ativação
obrigatória que não possam ser contabilizados como despesa operacional geral direito de crédito
de PIS e COFINS sobre as respectivas quotas de depreciação:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
MATERIAIS DE CONSUMO PRÓPRIO. INSUMOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Os gastos com materiais de manutenção e peças de reposição de máquinas e
equipamentos, assim como aqueles com manutenção de edifícios e instalações
utilizados no processo produtivo, quando implicarem aumento superior a um ano
na vida útil do bem e forem superiores a R$ 326,61 (art. 301, RIR/99) - valor à
época -, devem ser apropriadas como encargos de depreciação.”
(CARF, Processo no 11080.011702/2007-77, Recurso Voluntário, Acórdão no 3003-
000.461 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, Sessão de 15 de
agosto de 2019)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/04/2012
DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo são
tratados como insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que não
prolonguem a vida útil do bem em mais de um ano. Gastos com manutenção,
reparos e substituição de peças de um ativo que prolongam a vida útil do bem em
prazo superior a um ano, conforme a legislação do imposto sobre a renda, devem
ser ativados, apurando-se sobre eles despesas de depreciação. Sobre as despesas
de depreciação é possível a apuração de créditos não cumulatividade do
PIS/COFINS, nos termos artigo 3o, § 1o, III, da Lei n. 10.833/2003. Inteligência da
Solução Cosit n. 59/2021.”
(CARF, Processo no 16682.901565/2018-51, Recurso Voluntário, Acórdão no 3301-
010.380 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22
de junho de 2021)
Além disso, como os custos relativos às partes e peças de reposição e respectivos
serviços de manutenção não foram ativados, mas contabilizados como despesa operacional, mais
um fato inviabiliza o creditamento pretendido: como essas despesas foram levadas a custo na
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903068/2014-17
13
apuração do resultado do exercício, incide vedação contida no artigo 1o, parágrafo único, do ADI
SRF no 3/2007:
“Art. 1o O valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), apurados no regime
não-cumulativo não constitui:
I - receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor
devido das referidas contribuições;
II - hipótese de exclusão do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real e da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Parágrafo único. Os créditos de que trata o caput não poderão constituir-se
simultaneamente em direito de crédito e em custo de aquisição de insumos,
mercadorias e ativos permanentes.”
Por fim, mesmo com relação ao crédito da depreciação, a teor do artigo 3o, inciso
VI, da Lei no 10.833/2003, caberia à Recorrente não apenas requerer tal medida como pedido
sucessivo no Recurso Voluntário, como também demonstrar a ativação do custo e o valor da base
de cálculo do crédito decorrente dos encargos de depreciação - o que não fez.
Portanto, considerando que (1) não cabe ao julgador deferir pedido não formulado
pela parte, sob pena de caracterizar decisão extra petita; (2) pela própria linha de defesa, os bens
não foram ativados, mas contabilizados como despesa operacional; e (3) a falta de comprovação
da base de cálculo dos créditos decorrente dos encargos de depreciação dos bens ativáveis, não se
pode admitir o direito ao crédito relacionado a este item.
Desse modo, reputo que, nesse aspecto, a decisão de primeira instância não
merece qualquer reparo, devendo prevalecer a glosa efetuada.
Dos insumos empregados na atividade econômica: combustível utilizado nos
caminhões
A Autoridade Fiscal promoveu a glosa dos respectivos créditos alegando que o
combustível não é utilizado na extração ou beneficiamento do minério, mas em fases anteriores
ou posteriores ao processo produtivo, como movimentação de estéreis e resíduos, transporte
interno da produção, abertura de acessos, praças de sondagem, remoção de sondas.
A DRJ houve por bem reverter a glosa relacionada ao combustível utilizado em
máquinas e outros veículos, mas manteve a glosa relativa ao combustível utilizado nos caminhões
da Recorrente, ao fundamento de que estes eram utilizados tanto no processo produtivo quanto
em etapas posteriores a ele. Não constando nos autos documentação que demonstrasse a
contabilização de custos de forma segregada por atividade, a Turma Julgadora entendeu não ser
possível admitir os créditos correspondentes.
A esse respeito, a Recorrente alega que o direito ao crédito na aquisição de
combustíveis ou lubrificantes está assegurado expressamente no artigo 3o, inciso II, da Lei no
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903068/2014-17
14
10.833/2003. Aduz ainda que tal entendimento foi reforçado no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, de modo que pouco importa se esses insumos são empregados diretamente em
processo produtivo, relevando apenas que sejam essenciais ou relevantes para o desenvolvimento
da atividade.
Entendo que, nesse aspecto, a decisão de primeira instância merece reforma.
Os dispêndios com combustíveis utilizados nos caminhões da empresa, sejam eles
destinados ao transporte de produtos em fabricação ou ao transporte de produtos acabados, ou
mesmo à destinação de resíduos, são gastos relevantes e essenciais à atividade econômica,
enquadrando-se no conceito intermediário de insumos para os fins do artigo 3o, inciso II, da Lei no
10.833/2003:
“Art. 3o - Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (...).”
Ademais, também há previsão específica na lei autorizando o desconto de crédito
relativamente a “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos
I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor” (artigo 3o, inciso IX, da Lei no 10.833, de 2003).
Ora, sendo o custo do frete arcado pela própria Recorrente, a referida regra deve
ser estendida ao combustível utilizado em frota própria, pois o que se apreende do comando legal
é a previsão de crédito em relação aos gastos no transporte.
Destarte, merece reversão a glosa de créditos vinculados à aquisição do
combustível utilizado em caminhões, ainda que tal gasto se refira à fase posterior ao processo
produtivo, dada a inegável relação que têm com o mesmo.
Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Turma:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITO. COMBUSTÍVEL. EMPILHADEIRAS. CAMINHÃO. TRANSPORTE DE
INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. TRANSPORTE NA
VENDA DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas (i) a aquisição de gás
consumido em empilhadeiras utilizadas para transporte de insumos e de produtos
acabados no estabelecimento produtor da pessoa jurídica, bem como (ii) a
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903068/2014-17
15
aquisição de combustível utilizado no transporte de insumos e de produtos
acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica e (iii) a aquisição de
combustível utilizado na venda de produtos acabados, mas desde que a aquisição
dos combustíveis tenha sido tributada pela contribuição, situação em que se
excluem aqueles sujeitos ao regime monofásico.”
(CARF, Processo no 13851.720072/2006-00, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
007.733 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 26
de janeiro de 2021)
Acompanhando a jurisprudência acima referenciada, entendo que deve ser
revertida a glosa relativa ao combustível consumido nos caminhões, desde que observados os
demais requisitos legais, como ter sido adquirido de pessoa jurídica domiciliada no País e em cuja
aquisição tenha havido o pagamento da contribuição.
Da locação de máquinas e equipamentos de pessoas jurídicas: aluguel de
caminhões
A DRJ manteve a glosa dos créditos relacionados às despesas com aluguel de
caminhões sob o fundamento de que o artigo 3o, inciso IV, da Lei no 10.833/2003 autoriza o
aproveitamento de créditos apenas em relação às despesas com aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos usados na atividade da empresa.
A Recorrente defende que a limitação ao aproveitamento dos créditos de insumos
de locação de veículos não merece prevalecer, pois esses bens são utilizados tanto para transporte
do minério na própria mina, quanto para transporte do minério de ferro da mina até a planta de
beneficiamento.
Em primeiro lugar, não se pode conceber a sistemática da não cumulatividade como
uma espécie de benefício fiscal, razão pela qual não se aplicam a ela as disposições do artigo 111
do CTN.
Além disso, a interpretação restritiva adotada pela autoridade administrativa,
mantida pela Delegacia de Julgamento, não está em sintonia com o entendimento desta Turma,
em outra composição, como se colhe da ementa reproduzida adiante:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DESPESAS COM ALUGUEL DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Se o disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, não restringiu o desconto de
créditos da Cofins apenas às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
ao processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete restringir a utilização
de créditos somente aos aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados no
processo produtivo.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903068/2014-17
16
(CARF, Processo no 10650.901212/201095, Recurso Voluntário, Acórdão no
3201003.569 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20 de março de 2018)
Acrescente-se que, no específico caso de veículos e caminhões, essa Turma tem
admitido os créditos sobre as respectivas locações:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES.
Desde que utilizados no processo produtivo, por força do previsto no inciso IV, do
Art. 3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os dispêndios com locação de
caminhões geram direito ao crédito de Pis e Cofins não cumulativo.”
(CARF, Processo no 15504.721393/2016-61, Recurso de Ofício e Voluntário,
Acórdão no 3201-009.633 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 15 de dezembro de 2021)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
CRÉDITO. ALUGUEL DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA PESSOA
JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
A lei autoriza o desconto de crédito em relação ao aluguel de máquinas e
equipamentos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa, dentre os
quais se incluem os veículos. Sendo certo que o legislador não restringiu o
desconto de créditos de PIS/COFINS somente aos aluguéis de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo.
(CARF, Processo no 10380.903010/2013-58, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
010.611 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 28
de junho de 2023, Relator Márcio Robson Costa)
Por fim, veja-se que o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais não
diverge do posicionamento desta Turma:
“ALUGUÉIS. CAMINHÕES, AUTOMÓVEIS E CAMIONETAS. CUSTOS/ DESPESAS.
ATIVIDADES DA EMPRESA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com aluguéis de caminhões, automóveis e
camionetas utilizados nas atividades exploradas pela empresa geram créditos da
contribuição passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral.”
(CARF, Processo no 13656.720501/201295 Recurso Especial, Acórdão no
9303008.575 – 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 15 de
maio de 2019)
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903068/2014-17
17
Portanto, voto por determinar a reversão da glosa de créditos relacionados às
despesas com aluguel de caminhões, ressalvada a hipótese de os bens locados terem sido
imobilizados, a fim de evitar a duplicidade no aproveitamento de créditos.
Das despesas de armazenagem e frete: frete de produto acabado com destino ao
terminal ferroviário e armazenagem no terminal ferroviário
Como asseverado, a DRJ manteve a glosa de créditos relativa à “Fase 03 –
Transporte", que consiste no transporte do minério de ferro, após o tratamento, até o terminal
ferroviário, sob o fundamento de que bens e serviços empregados depois de finalizado o processo
produtivo não são considerados insumos.
A Recorrente defende que é indevida a glosa relativa às despesas com frete de
produtos acabados, relativamente às operações de transferências entre estabelecimentos da
Recorrente ou com destino a terminais ferroviários, pois o inciso IX do artigo 3o da lei no
10.833/2003 deve ser interpretado em conjunto com o inciso II do mesmo dispositivo.
Entendo que, neste aspecto, a decisão merece reforma e a glosa deve ser revertida,
já tendo sido este o posicionamento adotado por esta Turma:
“CRÉDITO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso II e IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, da Cofins não-
cumulativa, é possível o aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com
transporte de produtos acabados.
(CARF, Processo no 10680.904582/2018-84, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
009.675 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 15
de dezembro de 2021, Redator Designado Pedro Rinaldi de Oliveira Lima)
“CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE PRODUTOS EM
FABRICAÇÃO OU ACABADOS.
As despesas com fretes para transporte interno de produtos em elaboração e/ou
produtos acabados, de forma análoga aos fretes entre estabelecimentos do
contribuinte, pagas e/ou creditadas a pessoas jurídicas, mediante conhecimento
de transporte ou de notas fiscais de prestação de serviços, geram créditos básicos
de Cofins, a partir da competência de fevereiro de 2004, passíveis de dedução da
contribuição devida e/ou de ressarcimento/compensação. Precedentes.”
(CARF, Processo no 13116.000753/2009-14, Acórdão 3201-002.638, Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, 1a Turma Ordinária, 2a Câmara, 3a
Seção de Julgamento, Sessão de 29/03/2017)
Outrossim, tendo a empresa industrial produzido um determinado produto,
presume-se que este será vendido, não havendo necessidade de que tal operação já tenha
ocorrido para que o deslocamento do bem seja considerado uma operação de venda, nos termos
dos artigos 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/03.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903068/2014-17
18
Nesse diapasão, cumpre transcrever a ementa do Acórdão no 9303-008.260,
proferido pela 3o Turma da CSRF, na sessão de 20 de março de 2019:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PIS.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos
da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito
passivo. Conquanto a observância do critério da essencialidade, é de se considerar
ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis
que a inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito
os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os
fretes na operação de venda. Recurso especial do contribuinte provido.”
O mesmo entendimento relativo ao frete relativo à remessa de mercadorias para
formação de lotes de exportação é aplicável às despesas com a armazenagem do produto nos
portos e terminais, enquanto aguarda a chegada dos trens ou navios em que serão remetidos para
entrega aos respectivos adquirentes.
Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2013 A 30/06/2013
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. TRANSPORTE DE CARGA. FRETE
NA REMESSA DA PRODUÇÃO PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO.
DIREITO AO CRÉDITO.
Estão aptos a gerarem créditos das contribuições os bens e serviços aplicados na
atividade de transporte de carga e remessa da produção, passíveis de serem
enquadrados como custos de produção. Fundamento: Art. 3.o, IX, da Lei
10.833/03.
FRETE. LOGÍSTICA. MOVIMENTAÇÃO CARGA. REMESSA PARA DEPÓSITO OU
ARMAZENAGEM.
Os serviços de movimentação de carga e remessas para depósito ou
armazenagem, tanto na operação de venda quanto durante o processo produtivo
da agroindústria, geram direito ao crédito. Fundamento: Art. 3.o, IX, da Lei
10.833/03.
(CARF, Processo no 10650.902230/2017-61, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
009.199 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 21
de setembro de 2020, Relator Pedro Rinaldi de Oliveira Lima)
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903068/2014-17
19
Desse modo, voto por reverter a glosa de créditos vinculados ao frete de produtos
acabados até os terminais, para formação de lotes, bem como as despesas de armazenagem
nesses terminais, incorridas enquanto os produtos aguardam a chegada dos navios ou trens em
que irão embarcar, observados os demais requisitos legais.
Do indeferimento do pedido de realização de perícia
A Delegacia de Julgamento indeferiu o pedido de perícia aduzindo que os quesitos
apresentados não exigem conhecimento técnico diverso daquele que a lei requer do Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil, autoridade legalmente competente para examinar questões jurídicas
e contábeis.
A esse respeito, a Recorrente alega que a realização de prova pericial era
imprescindível para a correta aplicação da sistemática da não cumulatividade no caso concreto
devido à necessidade de uma compreensão profunda de seu processo produtivo, de sorte a
possibilitar a aferição da essencialidade e da relevância de cada produto ou serviço nele envolvido.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção, podendo indeferir
diligências ou perícias consideradas desnecessárias, sem que isso configure cerceamento ao
direito de defesa.
Sobre o tema, vejamos a jurisprudência da Turma:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/03/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO NÃO CONFIGURA
PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou
indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure
preterição do direito de defesa.
(CARF, Processo no 12457.010859/2009-94, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
010.878 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22
de agosto de 2023, Relatora Ana Paula Giglio)
Pela leitura dos autos, vê-se que a Delegacia de Julgamento, com relação à parcela
da glosa mantida, fundamentou sua decisão na inobservância dos requisitos legais. O direito ao
crédito não ficou prejudicado em razão de questões técnicas.
Conclusão
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para determinar
a reversão das glosas de créditos relacionadas aos seguintes itens:
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903068/2014-17
20
a) combustível consumido nos caminhões, desde que observados os requisitos
legais;
b) aluguel de caminhões, ressalvada a hipótese desses bens terem sido
imobilizados;
c) frete de produtos acabados até os terminais para formação de lotes, bem como
as despesas de armazenagem incorridas nos mesmos, enquanto os produtos
aguardam a chegada dos navios ou trens em que irão embarcar com destino aos
adquirentes, observados os demais requisitos legais.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 365
DF CARF MF
Original